Tribunal: TJDFT
Processo: 0733332-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733332-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAMARA LEMOS LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ITAMARA LEMOS LOPES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que, nos autos do mandado de segurança n.o 0708650-66.2023.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada para o fim de suspender o ato de desclassificação e eliminação da agravante e permitir que ela continue nas etapas do concurso público destinado à seleção de candidatos para o cargo de conselheiro tutelar. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que concorre à vaga de conselheira tutelar para o quadriênio de 2024/2027, porém, foi eliminada do certame sob a justificativa de que a “Certidão Negativa Civil e Criminal da Justiça Federal foi inválida”. Informa que o ato é ilegal, pois a agravante enviou toda a documentação necessária e exigida pelo edital do certame, mas houve um erro da IBEST em desclassificá-la. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja reformada a r. decisão do MM. Juiz a quo, determinando a suspensão do ato administrativo de desclassificação e eliminação da Agravante do certame, com a classificação e prosseguimento, determinado de pronto o registro da candidatura e sessão de fotos para urna eletrônica, assegurando a participação no período de campanha eleitoral, eleição e a reserva de vaga nas eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar da região administrativa de Ceilândia, caso seja eleita e, no mérito, a confirmação da liminar. Isento do recolhimento do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Lado outro, a ação originária é um Mandado de Segurança, que é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Dada a sumariedade do writ, cabe ao impetrante demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, “ex officio”, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. No caso dos autos, o juízo a quo indeferiu a liminar pleiteada ao argumento, em síntese, de que a impetrante não demonstrou de plano o seu direito líquido e certo de permanecer nas etapas do certame para fins de preenchimento das vagas destinadas aos conselhos tutelares do Distrito Federal, não havendo demonstração da probabilidade de seu direito. O edital de abertura do concurso, no 01 de 05 de maio de 2023, dispõe, no anexo I, que a data para entrega da documentação para fins de avaliação da idoneidade moral dos candidatos seria de 30/06/2023 a 04/07/2023. O edital no 06 de 04 de julho de 2023 prorrogou a data para entrega da documentação, que passou a ser de 30/06/2023 a 06/07/2023. O edital no 07 de 12 de julho de 2023 prorrogou a data para entrega da documentação, que passou a ser de 13/07/2023 até as 20h do dia 17/07/2023. Conforme consta do Id no 50053536, p. 178, foi juntada certidão expedida pelo TRF1 na data de 30/06/2023 às 19:14, porém, essa foi indeferida com a seguinte justificativa: “Certidão Inválida. Certidões devem ser expedidas pelos distribuidores civis e criminais da Justiça Federal, seção judiciária do Distrito Federal, disponíveis no endereço eletrônico: https://sistemas.trf1.jus.br/certidao”. Consta dos autos que a agravante interpôs recurso administrativo contra o ato de sua desclassificação. Argumentou que o equívoco não pode lhe ser atribuído e pede a revogação do ato. Entretanto, o recurso foi indeferido com o seguinte argumento, no dia 24/07/2023: “Argumentação improcedente. Abriu-se prazo para verificação e envio de documentação se fosse necessário. No caso específico, a candidata enviou a certidão errada.”. A agravante alega que juntou a referida certidão no dia 30/06/2023, porém, não juntou aos autos tal certidão, limitando-se a apresentar as certidões constantes no Id no. 166961859 e 166961860 dos autos originários, das quais constam expressamente que foram essas emitidas no dia 21/07/2023, ou seja, em data diversa da informada pela agravante e que consta nos documentos juntados aos autos originários. Portanto, não há um juízo de certeza no sentido de que a agravante de fato juntou a documentação correta na data prevista no edital. Ademais, conforme bem explicitou a decisão recorrida, o edital no 07, já mencionado, concedeu a reabertura de prazo para novo envio da documentação faltante e a sua correção, porém, a agravante não apresentou prova de que tenha realizado novo envio da documentação dentro do prazo previsto por este edital. Assim, ao que tudo indica, não há equívoco na decisão recorrida que indeferiu o pedido de liminar na ação de mandado de segurança. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a agravante não comprovou de plano o seu direito, o que é necessário para a concessão de liminar em mandado de segurança, razão pela qual não se vislumbra equívoco da decisão recorrida. Lado outro, o requisito da probabilidade do direito também não está presente, especialmente pelo fato de que este agravo de instrumento está limitado à análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada que, no caso, deve levar em consideração também os requisitos especiais para a concessão da liminar em ação de mandado de segurança. Assim, em análise sumária, ante a ausência da prova de direito líquido e certo necessário à concessão da segurança, não se vislumbra a probabilidade do direito da agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador